Tribunal: TJES
Processo: 0027052-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027052-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA
EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD), em concurso formal, fixando a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a existência de provas para condenação quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) a alegação de fundamentação inadequada na fixação da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo; e (iii) o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECRIAD, cuja pena aplicada (1 ano e 6 meses de reclusão) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal, já que entre a data da sentença condenatória e a remessa dos autos ao Tribunal, transcorreram mais de 4 anos, razão pela qual se decreta a extinção da punibilidade quanto a esse delito.

4. Quanto à dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo, verificou-se que a sentença agravou a pena-base fundamentando-se na alegação de que os acusados se reuniram para trocar as armas por uma metralhadora, porém, não há nos autos prova concreta dessa circunstância. Contudo, mantêm-se desfavoráveis as circunstâncias do crime, pois foi praticado em concurso de agentes e em local público, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo.

5. Sobre o pedido de gratuidade de justiça, prevalece o entendimento de que cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar a situação econômica do condenado para eventual isenção de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Punibilidade extinta
ex officio
.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente deve ser declarada quando transcorrido o prazo prescricional entre a sentença e a remessa dos autos ao Tribunal, nos termos do art. 109 e do art. 110 do Código Penal.

2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não bastando alegações genéricas ou sem prova nos autos; contudo, circunstâncias como o concurso de agentes e o local público podem justificar a elevação da pena.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da miserabilidade do condenado para fins de concessão de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 119; ECRIAD, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, declarar extinta a punibilidade, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DE JESUS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões, a Defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de corrupção de menores.

Aponta, ainda, que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, reduzir a pena fixada e conceder ao acusado os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10515816), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DE JESUS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões, a Defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de corrupção de menores.

Aponta, ainda, que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, reduzir a pena fixada e conceder ao acusado os benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de TIAGO DE JESUS SANTOS e GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B do ECRIAD, narrando que, no dia 24/08/2015, por volta das 22h, próximo a praça do bairro Caratoira, Vitória/ES, os denunciados, na companhia do adolescente L. A. M. S. estavam na posse de duas armas de fogo, a saber uma pistola marca Taurus, calibre .380, e um revólver calibre .38, sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar.

Após regular instrução processual, os acusados foram condenados nos termos da denúncia.

A despeito dos argumentos defensivos no sentido da inexistência de provas suficientes para condenar o acusado TIAGO pela prática do crime de corrupção de menores, vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, de modo que se faz necessária a sua decretação
ex officio
, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, vejamos:

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Em caso de concurso de crimes, a prescrição incide isoladamente sobre a pena de cada um, conforme dicção do art. 119 do Código Penal.

No caso, a pena fixada em sentença para o crime de corrupção de menores (1 ano e 6 meses de reclusão) prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 15/09/2015 (fls. 130/131) e publicada em 01/08/2019 (fl. 461-v).

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido período superior a 4 (quatro) anos, quando da remessa dos autos a esta eg. Corte em 26/07/2024, transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso, de modo que é forçoso reconhecer a prescrição da prescrição punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade quanto ao crime sediado no art. 244-B do ECRIAD.

Em relação ao pedido de reforma da dosimetria quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pude verificar que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do delito, “
eis que, para além do porte de arma de fogo, os acusados estavam se reunindo para realizar a troca das armas apreendidas por uma metralhadora, arma de alto poder lesivo e de uso restrito”.

De fato, a referida fundamentação não se mostra idônea para exasperar a pena-base, na medida em que não foi produzida quaisquer provas que comprovam a tese de que os acusados estava se reunindo para realizar a troca de armas por uma metralhadora.

Não obstante, em sede de reforço argumentativo, mantendo a desvaloração da referida circunstância, já que o crime em questão foi praticado em concurso de agentes e em local público onde transitam várias pessoas, circunstâncias estas que não são inerentes ao delito e admitem a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, correta a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Considerando a prescrição reconhecida quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, deve ser afastado o concurso formal aplicado em sentença.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, é entendimento assente nesta Corte que compete ao Juízo da Execução a análise da miserabilidade do réu para fins de isenção do pagamento de custas processuais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.